Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA MEDIDA. SAÍDA ESPECIAL, SAÍDAS TESTES E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O bom comportamento do interno, atestado no relatório de avaliação, por si só, não autoriza a concessão do benefício de saída teste ou especial, e muito menos liberação da medida, pois devem ser considerados outros critérios, tais como: a gravidade do ato infracional e a vida pregressa do adolescente.
2. Tratando-se de adolescente internado devido ao cometimento de ato infracional análogo a crime grave (homicídio duplamente qualificado), que apresenta passagens anteriores pelo juízo especializado devido à prática de atos análogos a crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas, em face das quais lhe foram impostas medidas de liberdade assistida e semiliberdade, deve ser mantida a decisão agravada, dando-se continuidade à internação para que o processo de aprendizado evolua nos aspectos ainda insatisfatórios e se consolide naqueles em que já se obteve recente melhora.
3. Recurso desprovido.